Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0739937-06.2020.8.07.0001 Apelante(s) Rafael Mesquita Lopes Apelado(s) Silvana Soares de Godoi e Souza e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Comprovada a situação excepcional defiro o adiamento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator